Tribunal: TJDFT
Processo: 0744767-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE REGISTRAR A CONVEÇÃO DE CONDOMÍNIO NO PRAZO DE 90 DIAS. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.